Tribunal: TJDFT
Processo: 0740590-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740590-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: HELAYNE NARA AVELINO ALVES DECISÃO CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 110602904, autos originários), proferida no cumprimento de sentença movido contra HELAYNE NARA AVELINO ALVES, que indeferiu pedido de reiteração da busca por ativos financeiros, in verbis: “Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema BACENJUD, a diligência mostrou-se infrutífera. Agora, o exequente requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD (antigo BACENJUD), sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Nesse contexto, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal: [...] Ademais, é oportuno fazer remissão ao julgamento do Resp. 1284.587/SP, pelo e. Min. Massame Uyeda - DJe de 29/02/2012. Ante o exposto, indefiro o pedido de reiteração da diligência (ID 110237575). Retornem os autos ao arquivo provisório SEM BAIXA DAS PARTES.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que não há perigo iminente de dano, pois o MM. Juiz, ao indeferir o pedido, apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo e, consoante se verifica da r. decisão anterior (id. 59977790, autos originários), o decurso do prazo prescricional da pretensão somente ocorrerá em 23/03/2026. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora